Tribunal: STF
Processo: RHC 66830
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
HABEAS-CORPUS. PROTESTO POR NOVO JÚRI. RÉU CONDENADO A MAIS DE 20
ANOS DE RECLUSÃO EM RAZÃO DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (DOIS
HOMICIDIOS). INADMISSIVEL A SOMA DE PENAS PARA A CONCESSÃO DO FAVOR
LEGAL.
RECURSO DE HABEAS-CORPUS IMPROVIDO.